Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708149-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MIRIA COELHO GUIMARAES DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0015398-56.2016.8.07.0001– id 115717238) que, em liquidação de sentença de revisão de aposentadoria complementar, rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos periciais. Alega que as parcelas utilizadas nos cálculos (HE, RSR e Férias) foram indevidamente incorporadas, pois não possuem referência nas contas da reclamação trabalhista anterior. Sustenta, ainda, que a sentença determinou somente a revisão do benefício principal, mas foram apurados, indevidamente, valores referentes a benefício especial, em ofensa à coisa julgada. Defende, por fim, que não houve apuração do valor da reserva matemática das diferenças passadas (reserva matemática retrospectiva). Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença, bem como os efeitos dela decorrentes. 2. Em princípio, não vislumbro irregularidades nos cálculos apresentados pelo perito. A sentença determinou a revisão do complemento de aposentadoria da exequente/agravada (benefício principal) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista 01331-2010-009-10-00-0 e 00557-2007-013-10-0078 e a pagar as diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativos aos últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a contar da citação (id. 64055707 – autos de origem). Em laudo complementar o perito esclarece as questões apontadas pela agravante (id 111018108 – autos originários), afirmando que não apurou o valor do BET – Benefício Especial Temporário e que os benefícios especiais contabilizados foram os incorporados ao benefício principal, com a devida alteração regulamentar. A propósito, excertos do laudo: “(...). 1) DAS PARCELAS INCORPORADAS Esclarecimento do perito: O perito informa que utilizou os valores que foram efetivamente recebidos pela Autora no processo trabalhista no 00557-2007- 013-10-00-7, conforme páginas 1 a 8 do ID 76850387. (...). Com relação às rubricas utilizadas, o comando judicial determinou a integração das horas extras e reflexos recebidos pela Autora. O adicional de férias faz parte da remuneração considerada no salário de participação, haja vista as informações do próprio extrato de verbas da Autora, presente no Anexo I do laudo pericial (ID 102316804). Quanto ao RSR, ou Repouso Semanal Remunerado, este é parte do reflexo das horas extras, que o perito da ação trabalhista, optou por explicitá-lo de forma desagregada das horas extras. Não há como dissociá-lo das horas extras. Assim, da forma em que os valores apurados na ação trabalhista, para atender à determinação judicial de incorporar as horas extras e reflexos no salário de participação da Autora, e, faz-se necessário a inclusão do RSR no salário de participação. (...). 2) DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR E BENEFÍCIO ESPECIAL REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL PROPORCIONAL (...). Esclarecimento do perito: O perito informa que se atentou sim, como não poderia deixar de ser, para a coisa julgada. A determinação foi de revisão do benefício principal da Autora. Neste sentido, o perito não apurou o valor do BET – Benefício Especial Temporário, que foi um benefício pago apenas no período de março de 2011 a dezembro de 2013, sem consequências para o benefício principal. Porém, os benefícios especiais apurados pelo perito, foram pagos desde o primeiro mês de aposentadoria da autora até dezembro de 2010, quando foram, no mês seguinte, incorporados ao benefício principal, com a devida alteração regulamentar. Assim, não apurar os benefícios especiais e depois incorporá-los ao benefício principal da Autora, seria atender parcialmente ao comando judicial, uma vez que o benefício principal da requerente, revisado para a data de hoje, não estaria totalmente reparado em função do não recebimento pela autora das horas extras na época devida. (...). 2) DO CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIOS Esclarecimento do perito: A Requerida mistura os conceitos de reserva matemática e o valor das diferenças passadas. Tais elementos possuem definições distintas. O tema 955 requer a recomposição da reserva matemática. Este valor foi calculado pelo perito e não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes neste momento. A recomposição integral da reserva matemática é a contrapartida do aumento do valor do benefício, sem que seja necessário alteração no plano de custeio. As diferenças passadas, não foram abordadas no tema 955. Não existe reserva matemática de diferenças passadas. Reserva matemática é para os benefícios futuros. (...).” Portanto, não há, em primeira análise, equívocos nos cálculos apresentados. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 11/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator